Tribunal: STF
Processo: RE 1386857
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% INCIDENTE SOBRE O FGTS. ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. ART. 149, PARÁGRAFO 2º, III, "a" da CF/88, COM A REDAÇÃO DA EC 33/2001. ROL TAXATIVO DE BASE ECONÔMICA PARA INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRECEDENTE RECENTE DESTA QUARTA TURMA. OBSERVÂNCIA AO RESP 1.111.164/BA, DO CSTJ. APELAÇÃO PROVIDA.



    1 - O artigo 1º, da LC 110/2001, instituiu a contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.



    2 - A empresa alega que com a entrada em vigor da EC 33/01 estabeleceu-se uma limitação na materialidade das contribuições sociais gerais e de intervenção no domínio econômico, não havendo lastro constitucional para se exigir contribuição social geral sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho.



    3 - Pois bem, considerando as bases para as alíquotas ad valorem delineadas na alínea "a" do dispositivo reproduzido, reconhece-se que a contribuição do art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, que exige para a contribuição social a alíquota de 10 (dez) por cento devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, sobre o montante de todos os depósitos devidos referentes ao FGTS, não encontra qualquer suporte legal.



    4 - É esta a interpretação que se infere a partir da alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 33ao artigo 149, § 2º, III, alínea "a", da Constituição Federal. Da leitura do referido dispositivo, conclui-seque houve a exclusão da possibilidade de exigência de contribuições sociais com alíquotas ad valorem senão as que tivessem, como base de cálculo, aquelas taxativamente indicadas na nova redação do referido preceito.



    5 - Desse modo, há de ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido, considerando estas premissas: Eximir-se de recolher a contribuição social de 10% sobre os depósitos feitos nas contas vinculadas ao FGTS durante a vigência do contrato de trabalho, instituída pelo art. 1º da LC 110/01, tendo em vista a sua não recepção pela CF/88 a partir da EC 33/01; Seja reconhecido o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente mediante o critério da compensabilidade nos últimos 5 anos, após o trânsito em julgado ( art.170-A do CTN), desde que demonstrados, de plano, que houve o recolhimento indevido ou a maior, observando-se como parâmetro o Representativo de Controvérsia, o REsp1.111.164/BA, do CSTJ.Invertendo-se o ônus da sucumbência em favor do contribuinte, para condenar a Fazenda Nacional ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, à base de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixados à época em R$ 10.000,00 ( dez mil reais ), tendo em conta os critérios fixados no art. 85, §2º do CPC (lugar de prestação do serviço, baixa complexidade da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço), com fundamento no citado art. 85, §4º, III, do CPC



    6 - Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 149, § 2º, III, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 878313 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 846), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 27/10/2020.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente